Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-53.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007074-53.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO JOSE DE FARIAS - CPF: 138.214.838-06 (APELANTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OFENSA A COISA JULGADA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - EFEITO
SECUNDUM EVENTOS LITIS
OU
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
– APRESENTADAS NOVAS PROVAS - COISA JULGADA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No direito previdenciário, a coisa julgada opera efeito
secundum eventos litis
ou
secundum eventum probationis
, e, no caso, a parte autora trouxe na novel demanda provas outras para lastrear sua pretensão, com a modificação de sua situação fática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4a

Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso,
que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a
o Instituto Nacional de Seguro Social, Recorrente,

que restabeleça o Auxílio-Doença ao Autor, Recorrido, a contar da cessação em 13/12/2017, respeitada a prescrição quinquenal, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ou até
a recuperação total do segurado, mediante nova perícia médica administrativa, bem como o condenou nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (id. 150465317).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de ofensa a coisa julgada, pelo fato de existir ação previdenciária proposta pelo Recorrido, em 10/02/2018, com as mesmas partes e objeto (restabelecimento de benefício, com idêntica data de cessação), registrada sob o no 1000026-35.2018.8.26.0168, na 1a Vara Cível da Comarca de Dracena/SP, cuja decisão definitiva foi pela improcedência do pedido, em 1a e 2o instâncias, com trânsito em julgado em 09/04/2021.

Discorre que, após o trânsito em julgado da mencionada ação, o Recorrido, omitindo tal informação processual, pleiteou novamente o restabelecimento do mesmo Auxílio-Doença nesta ação.

Prequestiona os artigos 508 do CPC e os
artigos 5o, 37, 195, §§ 5o e 8o e 201 da CF/88, para fim de eventual propositura de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, com a extinção do processo (id. 150465320).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas, principalmente para sustentar que: a) o feito que tramitou na Comarca de Dracena/SP fez apenas coisa julgada formal; b) nesta ação trouxe fatos novos (laudos médicos com prova do agravamento da doença) e, ainda, c) o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais (TNU) que, por maioria, admite nova apreciação da coisa julgada previdenciária, quando amparada em nova prova ou novo requerimento (
id. 150465327
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 156343671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Aparecido José de Farias
, atualmente, com 48 anos, operador de máquinas agrícolas,

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o restabelecimento do Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, em decorrência de acidente de trabalho que lhe causou luxação esterno clavicular a esquerda, com dor crônica irradiada para membro superior, após queda de plantadeira, quando estava desenvolvendo sua atividade laboral, no ano de 2012 (id. 154708155).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, condenando a
Autarquia Previdenciária, Recorrente,
a restabelecer
o Auxílio-Doença ao Autor, Recorrido, a contar da cessação em 13/12/2017, respeitada a prescrição quinquenal (id. 150465317).

Irresignado, a Autarquia Previdenciária recorre da sentença apenas sob o argumento
de que houve ofensa a coisa julgada, pelo fato de existir ação previdenciária proposta pelo Recorrido, em 10/02/2018, com as mesmas partes e objeto (restabelecimento de benefício, com idêntica data de cessação), registrada sob o no 1000026-35.2018.8.26.0168, na 1a Vara Cível da Comarca de Dracena/SP, cuja decisão definitiva foi pela improcedência do pedido, em 1a e 2o instâncias, com trânsito em julgado em 09/04/2021 (id. 150465321).

A
prova revela que o Segurado, Recorrente, com atualmente 47 anos, laborava como operador de máquina agrícola, quando sofreu acidente de trabalho, no
início do ano de 2012, no momento que caiu de uma plantadeira na fazenda onde trabalhava,
o que lhe causou luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular (CID - S43), mononeuropatias dos membros superiores (CID G56) e Luxação de articulação esterno clavicular (CID – S 43.2) (id. 150464845).

Demonstra que, em razão da enfermidade, percebeu Auxílio-Doença somente de 13/04/2012 até 13/12/2017, por isso pleiteou, judicialmente, o restabelecimento do benefício e sua conversão para aposentadoria por invalidez (id. 150464845).

Constam laudos médicos atualizados juntamente à inicial (id. 150464845).

O
expert
, nomeado pelo Juízo, concluiu no laudo pericial que (id. 150465307):

“(...)

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R. CID - S43 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular / CID G56 - Mononeuropatias dos membros superiores / CID – S 43.2 Luxação de articulação esterno clavicular.

c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade.

Acidente de trabalho em 2012.

(...)

g). Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R: incapacidade temporária total.

(...)

i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. .R: incapacidade de exercer atividade que exija esforço físico e principalmente esforço do membro superior esquerdo.

(...)

Conclusão

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnico-legal, concluo que
há incapacidade laborativa de natureza Temporária Total
, considerando o exame clínico, exame físico, laudos e relatórios médicos e os sintomas e sinais da doença no momento do ato pericial.

Há restrições para atividades que tenha esforço físico e esforço de membro superior esquerdo, deve manter tratamento periódico com equipe multidisciplinar especializada
.
” (Destaquei)

Em que pese a existência de outra ação anterior julgada improcedente, com trânsito em julgado, que envolve as mesmas partes e benefício previdenciário, não se tem aqui ofensa a coisa julgada. Explica-se:

A
coisa julgada se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, ocorre o fenômeno da coisa julgada quando há duas ações idênticas, que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sucede que, no direito previdenciário, a coisa julgada opera efeito
secundum eventos litis
ou
secundum eventum probationis
, e, no caso, a parte autora trouxe na novel demanda provas outras para lastrear sua pretensão, com a modificação de sua situação fática, o que se extrai dos atestados médicos, atuais, que acompanham a inicial (id. 150464846).

Nesse sentido, cita-se julgado:

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA.

Quando o valor total da condenação, liquidado, não atingir o limite estipulado pelo art. 496, § 3°, inciso I, do CPC, que é de 1.000 (mil) salários mínimos, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Nas ações voltadas à concessão de benefício previdenciário a coisa julgada opera-se secundum eventum litis, o que permite o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na hipótese em que haja ao menos alegação de modificação das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão da ação anteriormente aviada
. Dessa forma, deve ser extinto, sem resolução do mérito, o processo no qual se repete ação já transitada em julgado, ex vi do art. 337, § 4o c/c art. 485, V, do CPC. Evidente a má utilização da máquina judiciária e ato atentatório ao princípio da boa-fé, há de ser a parte condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0145.08.501478-8/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/07/2022, publicação da súmula em 25/07/2022) (Destaquei)

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023